Tribunal: TJMT
Processo: 1003171-25.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003171-25.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOSILEIDE FREIRE BORGES - CPF: 068.244.724-25 (RECORRENTE), LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA - CPF: 014.598.251-36 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1003171-25.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quarto Juizado Especial de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Josileide Freire Borges

Recorrido(s):

Banco do Brasil S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

13 a 16/05/2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. BANCO.

RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADO. SELFIE DA AUTORA COM DOCUMENTO PESSOAL E HISTÓRICO DE UTILIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1.
No presente caso, em que pese à alegação autoral de inexistência de relação jurídica entre as partes, a empresa Reclamada desincumbiu de seu ônus, colacionando aos autos documento pessoal, selfie da autora, telas de cadastro, faturas com pagamento e utilização do cartão de crédito
.

2. Se restou comprovada a origem da obrigação e ausente a prova de pagamento do débito vencido no valor de R$ 939,20, com data em 05/03/2022, nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

3.
Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso:
“
Da análise dos documentos acostados na exordial permite constatar que o registro dos dados da Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito se deu por solicitação da Reclamada, por débito que a parte Reclamante afirma ser indevido. A Reclamada, por sua vez, informou que o débito descrito na restrição é referente a utilização do cartão de crédito e alega que a parte Autora fez a utilização do serviço, porém, não efetuou o pagamento da fatura de consumo correspondente. A fim de comprovar a legalidade da negativação, a Reclamada trouxe aos autos contrato digital, selfie acompanhado dos documentos pessoais, o qual demonstra a existência da relação jurídica entre as partes. Dessa forma, cabia a parte Autora trazer aos autos os comprovantes de pagamento visando demonstrar o adimplemento dos débitos, o que não restou demonstrado no processo. Assim, não verifico ilegalidade praticada pela Reclamada, já que, os referidos documentos se traduzem em prova a socorrer as suas alegações apresentando os dados pertinentes para o deslinde da controvérsia. Ora, a parte Reclamante deveria, quando da impugnação à contestação rebater os termos da contestação, acaso assim entendesse, e para tanto trazer aos autos comprovação do que ali alegou, fato que inexistiu,
eis que alegou somente que fotografia facial é insuficiente, sendo que a reclamada trouxe selfie corroborado por outros elementos probatórios
.”

4. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Posto isso,
JULGO IMPROCEDENTE
a pretensão deduzida na inicial, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

5. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente em honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2024